Tribunal: TJMT
Processo: 1031062-66.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031062-66.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIONIZIO CEBALHO DA SILVA - CPF: 325.960.731-53 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO COLEGIADO QUE PROVEU O RECURSO E MANTEVE O CONTRATO AVENÇADO ENTRE AS PARTES NA FORMA EM QUE PACTUADA - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – ART. 85, § 11 DO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA FASE RECURSAL –EMBARGOS REJEITADOS.

1. . Os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais, conforme entendimento do STJ, Edição n.º 129 da "Jurisprudência em Teses" (https://scon.Stj.jus.br /SCON/jt/toc.jsp). Assim, se não houve fixação da verba na origem, inviabiliza a sua fixação e/ou majoração em fase recursal.

2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração, com efeitos modificativos, interpostos por BANCO BMG S/A, através da petição de ID 165722650 -,) contra acórdão desta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu a pretensão deduzida no Recurso de Apelação (ID, 157847711 ).

Em resumo, alega que há omissão e contradição no julgado porquanto, na medida em que deixou de fixar honorários sucumbenciais recursais em favor dos patronos do Apelantes ora Embargante, em razão do trabalho desenvolvido em grau recursal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar os aspectos que aponta como se vícios fossem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do Acórdão recorrido (ID 165167195), na qual foi dado provimento a pretensão deduzida no respectivo Recurso de Apelação (id. 157847711 )., interposto por BANCO BMG S/A, e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, alega-se a presença de vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A questão trazida à baila foi exaustivamente discutida nesta Instância.

Veja que este Órgão julgador, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo provimento do recurso:

“A informação clara prestada no bojo da fatura, a respeito das taxas que serão exigidas na hipótese de não ser efetuado o pagamento integral, como se observa dos documentos acostados junto a inicial, permite, sem sombra de dúvidas, que o usuário tome financiamento com terceiros em bases mais palatáveis que as oferecidas pela administradora do cartão, para providenciar a liquidação plena da dívida. Se não adota tal providência, é de meridiana compreensão que deve arcar com os encargos pelos quais conscientemente optou. Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central: “(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Desse modo, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante no patamar de 4,8% a.m, não se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores). Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso. Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e
e Dou-lhe provimento, para reformar a sentença monocrática, no sentido de manter os parâmetros de juros utilizados pelo banco/apelante em relação ao contrato objeto da lide, visto não serem considerados abusivos nos termos da fundamentação e jurisprudências acima relacionadas. Tendo em vista a alteração do julgado favorável à instituição financeira ora apelante, deve a parte autora ora apelada, a arcar com o ônus sucumbências.
É como voto."

Pois bem, irresignada a parte embargante opõe os presentes embargos de declaração alegando omissão na decisão, diante da não fixação de honorários na fase recursal, com fundamento no art. 85, § 1º e 11 do CPC.

Todavia, o § 11º do art. 85 do Código de Processo Civil, que regulamenta os honorários recursais somente autoriza a majoração em caso de desprovimento do recurso, pois tem a finalidade de evitar recursos protelatórios, além da remuneração pelo trabalho adicional.

Tanto assim, que o Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/17, DJe 08/05/17) fixou os requisitos cumulativos para arbitramento de honorários advocatícios recursais previstos no artigo 85, § 11, do CPC, quais sejam: a) O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; b) O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; c) A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; d) Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15.

Assim, como a sentença a quo não fixou porcentagem da verba honorária na origem, apenas pontuando que cada parte arcará com os honorários de seu respectivo advogado, não há que se falar em majoração de honorários em grau de recurso, em favor do patrono da parte contrária, pois não se enquadra na hipótese prevista no § 11º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a ampla jurisprudência, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA- SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM - VÍCIOS DISPOSTOS NO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não houve fixação de honorários em primeiro grau, motivo pelo qual não há falar em fixação de honorários em fase recursal. Embargos rejeitados. (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 1413424-56.2019.8.12.0000 , Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 25/05/2020, p: 27/05/2020).

“Embargos de DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Descabida a fixação/majoração dos honorários advocatícios, eis que não houve prévia fixação da verba em primeiro grau. Inexistentes os vícios contidos no artigo 1.022 do CPC, rejeitam-se os aclaratórios. (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0800587-16.2019.8.12.0033 , Eldorado, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 31/03/2020, p: 03/04/2020)

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ARTIGO 85, § 11º, CPC INCABÍVEL O ARBITRAMENTO NA HIPÓTESE. Ao contrário do que alega o embargante, não há qualquer vício no acórdão, eis que os honorários advocatícios não foram fixados em instância recursal em razão da exegese sistêmica dos §§ 1º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil fazer com que soe inviável, na espécie, a fixação de honorários recursais, dada a ausência de condenação ao pagamento desse encargo na origem. Embargos rejeitados.' (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0800329-21.2018.8.12.0007 , Cassilândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 22/04/2019, p: 23/04/2019)

Portanto, os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão porque na ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.

Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023